Tribunal: TJMT
Processo: 1038585-84.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038585-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SEBASTIAO RUELA DE OLIVEIRA - CPF: 488.671.441-20 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
. ATRASO NO PAGAMENTO. ENVIO DE AVISO DE DÉBITO COM NOVO PRAZO DE VENCIMENTO. PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO NOVO PRAZO.
CORTE INDEVIDO. SUSPENSÃO
EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. EVIDENCIADO.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
SENTENÇA REFORMADA
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 256769193, na reclamação nº

1038585-84.2024.8.11.0001, do 1º JEC da Capital, que julgou procedentes os pedidos da inicial, com a condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inexistência do dano moral; - redução do dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do condição fática

O consumidor é titular da unidade consumidora nº 86585-0 e sustenta ter sofrido indevida suspensão do fornecimento de água, sob a alegação de inadimplência por parte da concessionária.

No caso, conforme se verifica nos documentos anexados aos autos, foi emitida a fatura referente ao mês de janeiro de 2024 no valor de R$ 128,61 (cento e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), com vencimento em 08/01/2024 (id. 256769162). Em razão do atraso no pagamento, a concessionária expediu aviso de débito (id. 256769161), estipulando o prazo final para quitação até 07/02/2024. Entretanto, observa-se que o consumidor efetuou o pagamento da fatura em 05/02/2024 (id. 256769162), dentro do novo prazo concedido.

Dessa forma, resta evidenciado que a suspensão do serviço ocorreu de maneira indevida, uma vez que a dívida já havia sido regularizada antes do vencimento do prazo estipulado pela fornecedora.

- da aplicação das regras consumeristas.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

No ponto, caberia a Recorrente trazer aos autos prova inequívoca da existência do débito, como fato determinante na suspensão dos serviços da Recorrente. No entanto, as alegações da Recorrida estão desacompanhadas de indícios probatórios.

- dano moral.

Demonstrada a suspensão do serviço essencial (
água/energia
), decorrente da cobrança de fatura indevida, resta configurado o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS.
REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que teve o seu o fornecimento de água suspenso, fatos que causa transtornos, angústia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral
. Mantém o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1001461-90.2023.8.11.0037 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j.

10/10/2023 - DJE 11/10/2023). Grifei.

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de:
a)
reduzir o valor arbitrado em dano moral para
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
b)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025